Tribunal: TJSP
Processo: 1009316-07.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Prestação de serviços. Rastreamento veicular. Sentença de procedência. Inconformismo da empresa-ré. Desacolhimento. Continuidade do contrato e da relação jurídica estabelecida entre as partes não comprovada. Prestadora de serviços que não trouxe nenhum documento apto a infirmar a tese de que o autor solicitou o cancelamento da avença no dia seguinte ao da contratação. Empresa que não comprovou

Ementa:
Prestação de serviços. Rastreamento veicular. Sentença de procedência. Inconformismo da empresa-ré. Desacolhimento. Continuidade do contrato e da relação jurídica estabelecida entre as partes não comprovada. Prestadora de serviços que não trouxe nenhum documento apto a infirmar a tese de que o autor solicitou o cancelamento da avença no dia seguinte ao da contratação. Empresa que não comprovou que o serviço tenha efetivamente sido utilizado após a solicitação de cancelamento, até porque o requerente efetuou o pagamento de taxa para a respectiva desinstalação do rastreador. Ônus que incumbia à ré. Exegese do art. 6o, VIII, do CDC. Precedentes. Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida. Sentença mantida.

Danos morais. Indenização cabível. Fornecedora que agiu de forma abusiva, injustificadamente protestando o nome do demandante por débito inexistente, mercê do comprovado encerramento da relação contratual. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Aplicação da "Teoria do Desvio Produtivo". Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00. Montante que se revela excessivo. Redução para R$ 5.000,00. Quantia proporcional, compatível com a extensão do dano (art. 944 do CC) e com o valor da negativação (R$ 187,52). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.